Tribunal: TJSP
Processo: 1001638-56.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Realização de exame toxicológico para renovação da carteira nacional de habilitação, cujo resultado foi positivo para cocaína. Posterior exame em laboratório diverso que resultou negativo. Contraprova realizada no primeiro laboratório que novamente acusou positivo para uso da substância. Coleta realizada em momentos diversos, com vinte dias de

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Realização de exame toxicológico para renovação da carteira nacional de habilitação, cujo resultado foi positivo para cocaína. Posterior exame em laboratório diverso que resultou negativo. Contraprova realizada no primeiro laboratório que novamente acusou positivo para uso da substância. Coleta realizada em momentos diversos, com vinte dias de diferença, abrangendo janelas de detecção distintas Ausência de demonstração da falha do serviço laboratorial. Procedimento realizado conforme Lei 13.103/2015. Cerceamento de defesa afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001638-56.2020.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
WALTER APARECIDO
BOSSO
(JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados
ENDOMED PATOLOGIA CLÍNICA LTDA e TOXICOLOGIA PARDINI
LABORATÓRIOS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-56.2020.8.26.0291 -Voto no 38.478
2
APELAÇÃO No 1001638-56.2020.8.26.0291
APELANTE: Walter Aparecido Bosso
APELADOS: Endomed Patologia Clínica Ltda e outro
COMARCA: Jaboticabal 3a Vara Cível
Ação de indenização por danos materiais e morais.
Realização de exame toxicológico para renovação da
carteira nacional de habilitação, cujo resultado foi positivo
para cocaína. Posterior exame em laboratório diverso que
resultou negativo. Contraprova realizada no primeiro
laboratório que novamente acusou positivo para uso da
substância. Coleta realizada em momentos diversos, com
vinte dias de diferença, abrangendo janelas de detecção
distintas Ausência de demonstração da falha do serviço
laboratorial.
Procedimento
realizado
conforme
Lei
13.103/2015. Cerceamento de defesa afastado. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
VOTO n° 38.478
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação
por danos materiais e morais. O magistrado, Doutor Carlos
Eduardo Montes Netto, entendeu que o exame realizado em
outro laboratório não serve à prova de erro das Rés, uma vez
que pode ter sido realizado em período no qual já estaria
superada a presença de substância proibida no organismo do
Autor em razão do lapso temporal entre os exames. Imputou
ao Autor as custas e despesas do processo, com honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-56.2020.8.26.0291 -Voto no 38.478
3
Apela o Autor alegando em
preliminar cerceamento de defesa. Diz que deveria ter sido
realizado exame de DNA das amostras colhidas a fim de
verificar se o material coletado pertencia a ele. No mérito aduz
que o segundo exame realizado em laboratório distinto
confirmou que não faz uso de substâncias entorpecentes.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da
justiça e respondido.
É o relatório.
Deduziu
o
Autor
ação
indenizatória em face de Endomed Patologia Clínica Ltda. e
Toxicologia Pardini Laboratórios S/A, alegando que em
07/01/2020 submeteu-se a exame laboratorial toxicológico
para renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação junto
as Rés. Diz que o exame resultou positivo para cocaína,
substância que jamais fez uso. Inconformado, procurou outro
laboratório em 27/01/2020 e submeteu-se a novo exame que
resultou negativo. Assim, solicitou a corré Pardini a repetição
do exame para contraprova, utilizando amostra do material
coletado em 07/01/2020. Ocorre que o exame restou positivo
novamente. Pleiteia a restituição do valor pago para a
realização dos exames e indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-56.2020.8.26.0291 -Voto no 38.478
4
A corré Endomed sustenta que
presta serviço a segunda Ré, sendo responsável pela coleta do
material, servindo apenas de laboratório de apoio para
viabilizar a realização do exame. Diz que foram coletadas duas
amostras de pelos do braço do Autor, embaladas em envelopes
distintos, lacradas na presença do Autor e por ele rubricados e
marcadas sua impressão digital, tudo na presença de
testemunha.
A corré Pardini diz que o
material foi recebido em sua sede onde foi examinada e
confirmada a integridade dos lacres e preservação da cadeia de
custódia, constatado que eram inequivocamente as amostras
colhidas do Autor. O exame é realizado com uma amostra e a
outra é separada e mantida em custódia para fins de
contraprova.
Não houve cerceamento de
defesa.
Como anotou a corré Pardini
não é possível a realização do exame de DNA, uma vez que a
amostra reservada foi utilizada para contraprova ao primeiro
exame. O termo de autorização assinado pelo Autor informava
que, por questões técnicas, não haveria nenhum remanescente
de amostra que possibilitasse questionamento futuro. (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-56.2020.8.26.0291 -Voto no 38.478
5
254).
Com efeito, o laboratório agiu
de acordo com a Lei no 13.103/2015, armazenando uma
amostra do material coletado na mesma data, e utilizando-a
como contraprova, já que o Autor questionou o resultado
positivo do primeiro exame.
No que tange ao resultado
negativo do exame realizado em laboratório distinto, nada
comprova. Isso porque, as coletas foram realizadas em data
distinta, com vinte dias de intervalo.
O primeiro exame foi realizado
em 07/01/2020, e a janela de detecção é de 180 dias
abrangendo 07/07/2019 à 07/01/2020, já o segundo foi
realizado em 20/01/2020, com janela de detecção, também de
180 dias, mas abrangendo o período aproximado de
27/07/2019 à 27/01/2020.
Sendo assim, restou um período
descoberto de 20 dias entre um exame e outro, o que significa
que o eventual consumo de substância realizado e
metabolizado em data anterior, cujo resultado foi positivo,
pode não ter sido detectado no segundo exame realizado no
laboratório Caeptox, que resultou negativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-56.2020.8.26.0291 -Voto no 38.478
6
Desse
modo,
o
resultado
negativo de exame em período de cobertura diversa nada
comprova. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários
advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art.
85, §11 do CPC, observado o art. 98, §3o, por ser o Apelante
beneficiário da gratuidade da justiça.
Pedro Baccarat
Relator